Tribunal: TCU
Processo: 036.432/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar instituído por Aloysio Muhlethaler de Souza (e-Pessoal 47.629/2016) em favor das beneficiárias Aldemira Faria (XXX.975.966-XX) e Clarice Muhlethaler de Souza (XXX.575.657-XX). 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Comando do Exército, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. esclareça à beneficiária Aldemira Faria quanto ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, já que, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei 3.765/1960, só é permitida a acumulação de uma pensão militar com outro benefício oriundo de outro regime; 9.3.3. informe às interessadas que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando do Exército; 9.3.4. comunique imediatamente às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.